Tribunal: TJES
Processo: 5014049-51.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014049-51.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5014049-51.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDOS: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA e MARCO AURELIO AZEVEDO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO NA TRANSAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que efetuou compra no estabelecimento “cornershop”, através do aplicativo Uber, com utilização de cartão de crédito vinculado ao Banco Itáu, no patamar de R$222,71 (duzentos e vinte e dois reais e setenta e um centavos). Discorre que alguns produtos estavam em falta na loja, de forma que o valor da compra foi reduzido para R$ 206,65 (duzentos e seis reais e sessenta e cinco centavos), tendo recebido o reembolso do valor devido.

Contudo, discorre que o aplicativo permaneceu cobrando a quantia de R$ 206,65 (duzentos e seis reais e sessenta e cinco centavos), já adimplida, tendo desativado a conta do autor em decorrência de suposta existência de débito. Assim sendo, pugna pela reativação de sua conta junto ao aplicativo Uber e condenação das empresas rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O pedido liminar foi deferido pelo juízo de primeiro grau.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para confirmar a decisão liminar anteriormente deferida e determinar que a empresa Uber mantenha a conta do autor ativa e não realize novas cobranças quanto a compra objeto da demanda, além de condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais, o Banco Itaú suscita preliminar de ilegitimidade passiva e nulidade da sentença por argumentação genérica. Quanto ao mérito, argumenta pela inexistência de falha na prestação de serviço da instituição financeira e ausência de responsabilidade solidária entre as empresas, considerando que se trata de mero meio de pagamento. Requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
a preliminar de
ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que o recorrente está incluído na cadeia de consumo e, portanto, possui responsabilidade solidária em casos de falha na prestação de serviço, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA CANCELADA. COBRANÇA DO DÉBITO APÓS O CANCELAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAIS DEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA DOBRADA. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (EAREsp 676.608). DESNECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0086109-90.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 26.02.2021) (TJ-PR - RI: 00861099020198160014 Londrina 0086109-90.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 26/02/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 01/03/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - LEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - FORNECEDOR DE SERVIÇO E BANCO - ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO - CADEIA DE SERVIÇOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - Aqueles que participaram da relação de consumo, integrando a cadeia de serviços respondem solidária e objetivamente pelo defeito na prestação de serviços, nos termos do disposto no artigo 14 do CDC - A responsabilidade objetiva só será afastada quando comprovada alguma excludente de sua responsabilidade. (TJ-MG - AI: 10000190330290001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/11/0019, Data de Publicação: 25/11/2019).

No tocante a preliminar de
nulidade da sentença
, destaco que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, na forma do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 489 [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Verifico que o juízo sentenciante analisou fundamentalmente os principais argumentos apresentados, cumprindo o princípio da motivação das decisões e o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal,
razão pela qual afasto a preliminar.

Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Diante da natureza
consumerista da demanda, cabe ao recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Ao contrário do aduzido no recurso, entendo que o recorrente integra a cadeia de consumo, na posição de instituição bancária administradora de cartão de crédito, e responde solidária e objetivamente pelos danos causados ao consumidor no âmbito das operações bancárias, na forma dos artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a transação comercial objurgada, que ensejou a cobrança em duplicidade do consumidor e o bloqueio de sua conta junto ao aplicativo Uber, foi adimplida com cartão de crédito vinculado e fornecido pelo recorrente, restando imperativa a participação da instituição financeira na cadeia de fornecedores.

Quanto ao dano extrapatrimonial, decorre da ausência de solução do problema, o que causou perda de tempo útil ao consumidor. Assim sendo, entendo que o imbróglio causou causaram dor, sofrimento e lesão aos sentimentos íntimos do recorrido, o que excede a esfera do mero aborrecimento cotidiano, sendo devido o ressarcimento dos danos morais sofridos pela parte.

Assim sendo, coadunando com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Ademais, não há como deixar de reconhecer a ocorrência de danos morais, vez que foi devidamente comprovado que a situação experimentada supera o mero dissabor.

Ademais, aplica-se a teoria do desvio produtivo do consumidor, desenvolvida por Marcos Dessaune, segundo o qual, “o desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”. (Desvio Produtivo do Consumidor – O Prejuízo do Tempo Desperdiçado. São Paulo: RT, 2011).

Evidenciada a ocorrência do dano moral, o arbitramento do valor da indenização deve levar em conta o caso concreto, fixando-se em consonância com os critérios da razoabilidade e ponderação, assegurando-se justa reparação.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Sendo assim, entendo como devida a fixação da compensação no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando em conta os danos suportados pelo consumidor e o caráter punitivo atrelado às empresas fornecedoras.

Portanto, entendo por manter a indenização por danos morais nos moldes estabelecidos pelo juízo sentenciante, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)